Tribunal: TJDFT
Processo: 0762140-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. FATO GERADOR. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.

I – A mudança de domicílio comprova que a embargante-executada deixou de exercer a atividade de profissional autônoma no Distrito Federal, o que evidencia a inexistência do fato gerador do ISS e autoriza o cancelamento dos lançamentos constantes da Certidão da Dívida Ativa, arts. 70 do Decreto Distrital 25.508/2005 e 1o, inc. II, da Portaria no 215/2006 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.

II – Apelação desprovida.